Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “TRAFICANTE EVENTUAL”. PROVA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PREQUESTIONAMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível a absolvição.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal são orientadas no sentido de que a circunstância judicial especial do art. 42 da LAD só pode ser negativada quando presentes as variáveis natureza e quantidade da droga. 3.1. Apreendida expressiva quantidade de droga suficiente à produção de 718 doses típicas de maconha; 7.349 doses mínimas, 3.675 doses máximas e 612 doses letais de crack; e 243 doses típicas, 122 doses mínimas e 20 doses letais de cocaína, está justificada a exacerbação da pena na primeira fase.
4. O uso de condenações distintas para caracterizar os antecedentes e a reincidência não configura bis in idem e, tampouco, viola o entendimento expresso na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Comprovada a dedicação habitual e reiterada ao tráfico de drogas, não há como reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
6. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador analise cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram a determinada conclusão.
7. Apelações parcialmente providas.